Tribunal: TJMT
Processo: 1043894-55.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043894-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS LEAL FILHO - CPF: 231.236.482-49 (AGRAVANTE), MARIA LEONOR LEAL MASCARENHAS - CPF: 454.945.840-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO LASTREADA APENAS NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, embora tenha reconhecido o implemento do requisito objetivo, condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente e se, nos casos regidos pela legislação anterior, a decisão encontra respaldo em elementos concretos extraídos da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de exame criminológico introduzida pela Lei n. 14.843/2024 constitui norma penal mais gravosa, insuscetível de aplicação retroativa.

4. Para os casos submetidos à legislação anterior, a imposição do exame criminológico depende de fundamentação concreta extraída de fatos ocorridos no curso da execução penal, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito.

5. Ausente a demonstração de elementos concretos, a exigência do exame revela-se indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo em execução penal conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A exigência de exame criminológico para a progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, constitui norma penal mais gravosa e não se aplica retroativamente. 2. Nos casos regidos pela legislação anterior, a imposição do exame exige fundamentação concreta extraída de fatos ocorridos no curso da execução penal, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito”.

Dispositivo legal relevante citado: Lei Federal n. 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 824.493/MG.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DES
EMBARGADORA
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
João Carlos Leal Filho
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, embora
tenha
reconhecido o implemento do requisito objetivo para progressão de regime, condicionou
sua concessão
à realização de exame criminológico, deixando de promovê-la por ora.

S
ustenta, em síntese, que a exigência do exame criminológico não pode ser aplicada ao seu caso por decorrer de alteração legislativa posterior, além de carecer de fundamentação concreta baseada em fatos ocorridos no curso da execução penal.

Em contrarrazões,
o
Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.

Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O recurso é próprio e tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, razão pela qual dele se conhece.

A controvérsia
cinge-se
à verificação da
legalidade da decisão executória
que condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico.

No caso concreto, o Agravante se encontra preso desde 2/8/2020 cumprindo pena de 22 (vinte e dois) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, pelas práticas dos crimes de tráfico internacional drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35,
c.c
. art. 40, I e IV, todos da Lei 11.343/06

Verifica-se o implemento do requisito objetivo para a progressão de regime, bem como a juntada de atestado de bom comportamento carcerário, circunstâncias que delimitam o contexto da insurgência
recursal.

A exigência de exame criminológico prevista na
Lei n. 14.843/2024
, ao introduzir requisito mais rigoroso para a progressão de regime,
constitui norma penal mais gravosa
, razão pela qual
não pode ser aplicada retroativamente
a situações regidas pela legislação anterior, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

Sob a disciplina normativa vigente antes da entrada em vigor da nova lei
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a determinação do exame criminológico
exige fundamentação concreta
, extraída de fatos ocorridos no curso da execução penal, sendo
insuficiente
a invocação da gravidade abstrata do delito, da extensão da pena ou de previsões genéricas acerca de possível reincidência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS NO CURSO DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. "É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução." (HC n. 519.301/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019,
DJe
13/12/2019).

2. Na espécie, verifica-se ilegalidade flagrante na fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, pois
não é idôneo indeferir a progressão sob argumentação genérica, baseada na gravidade abstrata do crime
, longevidade da pena, e na probabilidade de reincidência, sem indicação de elementos concretos extraídos da execução da pena que pudessem justificar a negativa do benefício.

3. Agravo regimental improvido (
AgRg
no HC n. 824.493/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/08/2023,
DJe
de 30/08/2023).

N
a situação
em exame, a decisão agravada limitou-se a mencionar a natureza dos crimes pelos quais o Agravante cumpre pena — tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas —
sem indicar qualquer elemento concreto extraído da execução penal
que justificasse a imposição da medida.

Diante desse contexto, a exigência do exame criminológico revela-se ilegal,
tanto por implicar aplicação retroativa de norma penal mais gravosa
, quanto pela
ausência de fundamentação concreta
, impondo-se a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria
-Geral
de Justiça,
CONHEÇO do agravo em execução penal interposto por
João Carlos Leal Filho
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a exigência de exame criminológico e determinar ao Juízo da execução que proceda à imediata análise e implementação da progressão de regime, caso inexistente outro óbice legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026